Tribunal: TJPA
Processo: 0817489-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817489-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: FERNANDA LINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MANTENDO A ORDEM DE PENHORA ONLINE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Cuida-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817489-79.2025.8.14.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua. A decisão de primeiro grau havia determinado a penhora online de R$ 210.000,00 via SISBAJUD em desfavor do banco, em razão do descumprimento de anterior ordem judicial que determinava o desbloqueio da conta corrente da autora/agravada, sob pena de multa. O banco agravante reitera a necessidade de dilação probatória para apurar a origem dos valores bloqueados, a suposta irreversibilidade da medida e o exíguo prazo para cumprimento da ordem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da correção da decisão monocrática que manteve as medidas coercitivas (penhora online) impostas pelo juízo de primeiro grau para assegurar a efetividade de tutela de urgência, diante da alegação do banco de que o bloqueio original da conta se deu por suspeita de fraude e movimentações atípicas. Discussão sobre a ausência de novos argumentos no agravo interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O bloqueio unilateral de valores em conta corrente de cliente, mesmo sob a alegação de movimentação atípica, constitui, em princípio, falha na prestação do serviço quando a instituição financeira, após instada judicialmente, não se desincumbe do ônus de comprovar a ilicitude da origem dos fundos e mantém a restrição de forma indevida.

2.

A determinação de penhora online (via SISBAJUD) pelo juízo de primeiro grau é medida coercitiva legítima e adequada para assegurar a efetividade de decisão judicial anterior que determinava o desbloqueio de conta, especialmente quando há recalcitrância no cumprimento da ordem. Trata-se de expressão do poder geral de cautela do magistrado (art. 139, IV, do CPC).

3.

A alegação de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC) não se sustenta em favor da instituição financeira, pois o que se busca é a devolução de valores que, até prova em contrário, pertencem à correntista. O risco de dano grave e de difícil reparação milita, no caso, em favor da agravada, que se viu privada de vultosa quantia de seu patrimônio.

4.

É ônus da instituição financeira, ao contestar a demanda originária, apresentar todos os elementos que justifiquem a sua conduta, não podendo valer-se do agravo de instrumento como sucedâneo de dilação probatória ou para transferir ao Judiciário a incumbência de investigar a origem dos fundos por meio de ofícios a terceiros, quando tal providência deveria ser por ela requerida e fundamentada na via processual adequada.

5.

O Agravo Interno que se limita a reiterar os mesmos argumentos já analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem apresentar fato novo ou fundamentação jurídica capaz de infirmar as razões de decidir, não cumpre seu ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão agravada, o que leva ao seu desprovimento.

6.

É cabível o julgamento monocrático do recurso de Agravo de Instrumento pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade, o qual resta preservado pela interposição do presente Agravo Interno.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 139, IV; 297; 300, §3º; 537; 932, IV; 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14.

·

Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.815.568/RS).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ITAÚ UNIBANCO S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 30356311) em face da decisão monocrática (Id. 29626808) da minha lavra, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento nº 0817489-79.2025.8.14.0000, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenizatório nº 0822830-39.2023.8.14.0006, ajuizada por
FERNANDA LINS DA SILVA
, que ordenou a
penhora online dos valores que haviam sido indevidamente bloqueados da conta da agravada, por entender que a medida era um desdobramento necessário para garantir a eficácia de ordem judicial anterior de desbloqueio, reiteradamente descumprida pela instituição financeira.

Em suas razões (Id. 30356311)
, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação foi exíguo; (ii) há necessidade de dilação probatória para aferir a licitude da origem dos valores, sendo indevido o levantamento antes da instrução; (iii) a medida é irreversível, violando o art. 300, §3º, do CPC. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 30820363)
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos e pelo desprovimento do recurso, com ênfase na deserção do agravo.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id.
33310607
), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes questões preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da controvérsia reside na insurgência do banco contra a decisão monocrática que manteve a ordem de penhora online de valores em conta corrente da agravada, sob o argumento principal de que tal medida é irreversível e que a origem dos fundos é duvidosa, necessitando de dilação probatória.

Pois bem.

Após reexaminar detidamente os autos e as razões apresentadas pelo agravante, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática de Id. 29626808 enfrentou adequadamente a controvérsia, com base nos elementos probatórios e na legislação aplicável, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de infirmar as razões de decidir ali expostas.

A decisão monocrática agravada, cujos fundamentos adoto como parte integrante de minhas razões de decidir, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
, foi proferida nos seguintes termos (Id. 29626808):

(...) O cerne da controvérsia reside na legalidade do bloqueio unilateral da conta da parte agravada e, subsequentemente, na correção da decisão que determinou a penhora online dos valores.
Pois bem. Os elementos catalogados até aqui nos autos de origem, especialmente o Boletim de Ocorrência Policial (Id. 103069418) as notas fiscais (Id. 103069419) e os extratos bancários (Id. 114943600 e Id. 115402869), sugerem que o valor, ao que tudo indica, estava depositado na conta bancária de titularidade da parte agravada, aliás, tal fato é incontroverso, pois reconhecido pela própria parte ré/agravante. A unilateralidade do bloqueio, sem justificativa idônea apresentada - pois não lhe compete a discussão sobre a licitude da origem dos valores, sobretudo nessa esfera cível – mantido mesmo após a determinação de desbloqueio, configura grave falha na prestação do serviço bancário e um ato abusivo. A conduta da parte agravante em não demonstrar a devolução do dinheiro depositado em favor da agravada, apresentando apenas um print de tela que não aponta a liberação do valor questionado (Id. 115603249), reforça a verossimilhança das alegações da parte autora/agravada. Nessa toada, o magistrado, no exercício de seu poder geral de cautela (art. 139, IV do CPC) e para assegurar a efetividade da tutela provisória (art. 297 do CPC), tem a prerrogativa de determinar as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais que considerar adequadas. A decisão de penhora online via Sisbajud, nesse contexto, visa a garantir o cumprimento de uma ordem judicial preexistente e o resultado útil do processo. (...) Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que os valores não apenas não pertencem à parte agravante, como estavam depositados na conta de titularidade da parte agravada e, até prova robusta em contrário, integram a sua esfera patrimonial, que não será violada com o levantamento deles. Outrossim, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (...)

Friso que a própria instituição financeira, em sua peça de Agravo de Instrumento (Id. 29374427), não nega que os valores estavam na conta da agravada, tanto que afirma ter realizado o bloqueio "em decorrência da constatação de fraude". A questão, portanto, não é a existência do dinheiro, mas a legitimidade da sua retenção.

Nesse ponto, a decisão monocrática foi precisa ao assinalar que "a unilateralidade do bloqueio, sem justificativa idônea apresentada - pois não lhe compete a discussão sobre a licitude da origem dos valores, sobretudo nessa esfera cível – mantido mesmo após a determinação de desbloqueio, configura grave falha na prestação do serviço bancário e um ato abusivo" (Id. 29626808). De fato, a instituição financeira, ao identificar movimentações que considera suspeitas, bloqueou unilateralmente a conta da agravada. O juízo de origem, em sede de tutela de urgência, determinou o desbloqueio. Diante do descumprimento, o magistrado, em um segundo momento, agindo para assegurar a eficácia de sua própria decisão, determinou a penhora online.

Tal medida não se mostra ilegal ou teratológica, antes, é um desdobramento lógico e esperado da recalcitrância do banco em cumprir a ordem judicial. A alegação de que a matéria demanda dilação probatória não pode servir de escudo para o descumprimento de uma tutela de urgência. A discussão sobre a licitude da origem dos valores é matéria de mérito da ação principal, e a retenção unilateral dos fundos pela instituição financeira, em desafio a uma ordem judicial, configura ato ilícito.

A tese de irreversibilidade da medida também não socorre o agravante. A irreversibilidade vedada pelo §3º do art. 300 do CPC é aquela que diz respeito aos efeitos da tutela em relação ao réu, caso a sentença final lhe seja favorável. No caso, a medida visa devolver à autora valores que, presumidamente, lhe pertencem, e que foram indevidamente retidos. A irreversibilidade, no momento, é suportada pela agravada, privada de seu patrimônio.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 25/03/2026